Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, vencida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o reexame da matéria já apreciada no acórdão, uma vez que este negou provimento ao seu recurso, reconhecendo sua responsabilidade quanto aos danos materiais causados ao ora Embargado, não subsistindo, dessa forma, os fundamentos alegados, cuja análise restou fundamentada, tanto na sentença a quo, quanto no acordão embargado.
IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.